Tribunal: TJES
Processo: 5000371-60.2024.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depoimento; Exclusão de herdeiro ou legatário
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000371-60.2024.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS MACHADO e outros (2)

APELADO: JOSÉ PAULO MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE C/C SONEGAÇÃO DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de remoção de inventariante cumulada com sonegação de bem, julgou improcedentes os pedidos. No recurso, os apelantes sustentam, entre outros pontos, que houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de produção de provas, especialmente pericial e testemunhal, necessárias à verificação da real metragem do imóvel rural e da suposta omissão dolosa de parte da área na declaração de bens do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem apreciação do pedido de produção de provas; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para regular instrução probatória quanto à alegada sonegação de metragem de imóvel rural pelo inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito exige a suficiência das provas documentais para formação do convencimento do juízo, conforme o art. 355, I, do CPC. No caso, a controvérsia fática sobre a metragem do imóvel rural demanda produção de prova pericial, requerida expressamente pelos autores.

4. A ausência de decisão fundamentada sobre o pedido de produção de prova técnica, bem como a inexistência de despacho saneador, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, e do art. 357 do CPC.

5. A instrução probatória é imprescindível para a apuração da natureza jurídica da área questionada e eventual pertencimento ao espólio, sendo inadmissível julgamento com base na suposta fragilidade da prova unilateral apresentada, sem oportunizar contraditório efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em ação de sonegados quando há controvérsia fática relevante e pedido expresso de produção de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 1.992; CPC, arts. 355, I, e 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJAL, AC 0738936-53.2022.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, Primeira Câmara Cível, j. 04.06.2025, DJAL 07.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEREZINHA DE JESUS MACHADO, MARIA DE LOURDES MACHADO DE OLIVEIRA
e
PEDRO FRANCISCO MACHADO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama/ES, que, em sede de ação de remoção de inventariante c/c sonegação de bens, ajuizada em face de
JOSÉ PAULO MACHADO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais para indeferir o pedido de remoção do requerido/apelado do cargo de inventariante e afastar a alegação de sonegação de bem imóvel rural, bem como condenar os requerentes/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa por não ter o juízo
a quo
analisado o pedido de produção de provas, em especial a realização de perícia técnica e prova testemunhal, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa; (ii) a ausência de despacho saneador impossibilitou a adequada delimitação das questões de fato e direito relevantes, bem como da distribuição do ônus probatório, configurando nulidade processual; (iii) a sentença deve ser anulada para permitir a produção da prova pericial com o fim de comprovar a real metragem do imóvel rural objeto de controvérsia; (iv) caso superada a alegada nulidade, o pedido inicial deve ser julgado procedente para que seja reconhecida a existência de metragem superior à constante na matrícula imobiliária, com as consequências legais inerentes.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedente a pretensão autoral, com a condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Primeiramente, registra-se que os requerentes/apelantes alegam, na inicial, que o inventariante nomeado no processo de inventário nº 000787-60.2017.8.08.0058 omitiu dolosamente a metragem correta do único bem rural pertencente à falecida Maria Alves Machado.

Consta da exordial que o inventariante declarou como integrante do espólio um imóvel com 48.595,37 m2, entretanto, a planta topográfica de todo o imóvel georreferenciado aponta a área de 60.241,60 m2 – uma diferença de 12.430,23 m2.

A ação tem por objetivo: (i) o reconhecimento da sonegação dolosa; (ii) a aplicação da pena de perda da parte sonegada, nos termos do art. 1.992 do Código Civil; e (iii) a exclusão do requerido do cargo de inventariante.

Veja-se o rol dos pedidos que interessam para o deslinde da questão submetida a este eg. colegiado:

(...)

FACE AO EXPOSTO, propõem os requerentes a presente ação pelo rito ordinário em desfavor do requerido, para que seja julgada procedente, para que ele na qualidade de inventariante, venha o bem imóvel sonegado sua metragem correta à ser apurado nesta presente, e que foram omitidos a devida e correta metragem, no inventario, sejam reintegrados a metragem correta do imóvel, conforme planta com memorial descritivo, devidamente descrito por profissional devidamente habilitado, para que passe a contar a metragem correta 60.241,60 m2 (sessenta mil, duzentos e quarenta e um metros e sessenta decímetros quadrados), perdendo o requerido o direito que sobre esses bens tinham, vez que referida metragem de 12.430 m2 (doze mil quatrocentos e trinta metros quadrados), encontra-se em seu poder, nos precisos termos do artigo 1.992 do Código Civil Brasileiro ou alternadamente, caso assim não entenda, em determinar apenas a restituição proporcional dos bens sonegados que pelos quinhões caiba aos requerentes e demais herdeiros, uma vez que essa decisão depende da propositura desta ação.

Ainda requer:

(...)

1.2 A expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que informe a escritura existente do imóvel, objeto da presente litigância, existente em nome de MARIA ALVES MACHADO, bem como o ano do ultimo registro ali existente, caso haja planta do imóvel, que seja apresentado a este juízo, juntamente com referida escritura;

(...)

1.5 A aplicação do parágrafo único do art. 1994 do Código Civil, já referenciado, estabelece que a sentença proferida em ação de sonegados valerá para todos os demais herdeiros ou interessados no direito da herança, ou seja, basta que um herdeiro ou credor mova a ação dos sonegados para que a sentença seja aproveitada por todos os eventuais beneficiários dessa herança.

1.6 Requer a exclusão do requerido como inventariante e consequente exclusão do requerido a parte do imóvel ocultado de forma dolosa por este.

1.7 O reconhecimento e consequente expedição de escritura com metragem correta, conforme Planta do imóvel inventariado, que referidas coordenadas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, devidamente atualizado, onde faz prova de que ocorreu por parte do inventariante, má-fé processual quando da sonegação e omissão do bem
inventariado, no momento que omite a metragem correta do imóvel rural faltando 12.430 m2 (doze mil quatrocentos e trinta metros quadrados), o que soma o total correto do imóvel a inventariar 60.241,60 m2 (sessenta mil duzentos e quarenta e um metros e sessenta decímetros quadrados).

(...)

2.1 A produção de todas as provas em direito permitidas, notadamente: depoimento pessoal do requerido, pena de confesso; inquirição de testemunhas; juntada de novos documentos; prova pericial para aferimento da metragem correta do imóvel, bem como apuração dos prejuízos que sofreram com as atitudes de má-fé do requerido, retroativo desde a data do ajuizamento do processo de inventário no ano de 2017.

(...).

O requerido, por sua vez, em contestação, argumenta que apresentou documentos oficiais com fé pública, sendo a metragem constante da matrícula a correta. Sustenta ainda que a área adicional alegada é de sua posse exclusiva há mais de 40 anos, sem qualquer vínculo com o espólio.

Diante disso, pleiteia:

(...)

3. Seja julgada totalmente improcedente a presente ação, com a consequente manutenção do Contestante na função de inventariante, visto que não houve qualquer conduta dolosa ou negligente por parte deste, DECLARANDO-SE que a metragem informada no inventário é a correta, conforme documento oficial emitido pelo Cartório de 1º Ofício da Comarca de Ibitirama/ES;

(...)

6. Seja concedido ao Contestante o prazo legal para a produção de provas, em especial a prova documental e testemunhal, que se fizerem necessárias para comprovar as alegações ora apresentadas.

Protesta, finalmente, por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a juntada de novos documentos e a oitiva de testemunhas, caso necessário, para a completa elucidação dos fatos.

(...).

Em réplica, os requerentes pontuaram que, nos autos do inventário, foram impugnadas as primeiras declarações apresentadas do inventariante, no entanto, a impugnação não foi acolhida por ausência de prova (evento 12693459), destacando que comprovaram a metragem correta do imóvel rural inventariado, com diferenciação dos conceitos de imóvel rural no direito registral e na legislação agrária, e da necessidade de memorial descritivo com georreferenciamento para fins de registro do imóvel rural, e que não há prova de que o inventariante é possuidor da área questionada.

Nesse contexto, requereram
“a produção de prova pericial para fins de que seja realizado o georreferencimento do imóvel rural discutido aos autos”
(evento 12693458, fl. 11).

A sentença que rejeitou a pretensão autoral foi proferida na sequência, concluindo que
“
após análise detida dos autos, não se verifica qualquer elemento probatório que comprove a prática de sonegação de bens por parte do réu
”,
valendo-se da metragem declarada na matrícula do imóvel, que foi questionada nos autos, o que claramente acarretou o indevido cerceamento de defesa da parte requerente/apelante, porquanto havia necessidade de produção de outras provas para deslinde da questão controvertida.

Veja-se que o próprio requerido/apelado não negou a existência da área questionada, afirmando ser seu possuidor e impugnando a planta topográfica e o memorial descritivo do imóvel georreferenciado, que
“foi produzida unilateralmente e não constitui prova suficiente para sustentar a alegação de sonegação de bens”
(evento 12693453, fl. 06).

O julgamento antecipado do pedido, com base no art. 355, I, do CPC, somente é admitido quando não houver necessidade de produção de outras provas, quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo que, no caso, o julgador de origem entendeu frágil a prova unilateral produzida, olvidando-se do pedido de prova pericial formulado pelos requerentes para esse fim (evento 12693458, fl. 11).

Ressalte-se que o próprio requerido/apelado admite a existência da área excedente, embora afirme que exerce a posse exclusiva sobre ela, circunstância que reforça a necessidade de instrução para apuração da natureza jurídica da referida porção de terra e eventual pertencimento ao espólio.

No caso, o julgador
a quo
sequer fundamentou o julgamento antecipado, ou muito menos decidiu fundamentadamente sobre o indeferimento da prova requerida, razão pela qual prospera a irresignação recursal.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA
. (...)
o julgamento antecipado do mérito exige a inexistência de necessidade de dilação probatória, conforme prevê o art. 355 do CPC/2015, o que não se verifica no presente caso, dada a controvérsia fática e os pedidos expressos de produção de provas
pela parte ré. (...)
A sentença foi prolatada com fundamento na insuficiência de provas, sem que fosse oportunizada
à parte ré
a produção das provas necessárias à comprovação de suas alegações, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

O art. 357 do CPC impõe ao juiz o dever de saneamento do processo quando há necessidade de instrução probatória
, incluindo a definição da distribuição do ônus da prova e a designação de audiência, o que foi indevidamente suprimido pelo juízo a quo. (...). (TJAL; AC 0738936-53.2022.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; Julg. 04/06/2025; DJAL 07/06/2025)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença atacada, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.